Tribunal: TJMT
Processo: 1007212-77.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PJe
Recurso em Sentido Estrito n. 1007212-77.2020.8.11.0000
Recorrente: Wellington Sarate de Mendonça
Recorrido: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de Origem: Vara Única da Comarca de Araputanga/MT
Verifico que o arquivo da Procuradoria-Geral de Justiça em Id. 40112469 veio encaminhado aparentemente sem conteúdo, assim, renove-se a vista dos autos, para que seja colhido o parecer.
Cuiabá, 4 de maio de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator